Tribunal: CARF
Processo: 13826.720023/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.720023/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.139 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
LEILA MARIA DE PAULA SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 13 a 17, que reduziu o saldo de imposto a
restituir declarado de R$16.115,30 para R$11.761,52, em decorrência da constatação de
omissão de rendimentos no valor de R$7.822,32 recebidos em virtude de ação judicial
trabalhista, compensado o IRRF de R$547,36.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.720023/2011-33
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720023/2011-33

Nos termos da complementação dos fatos a malha fiscal, com base nas peças
processuais
examinadas,
esclareceu
que
5,61%
dos
rendimentos
recebidos
correspondem a verba isenta (FGTS), 6,62% sofrem tributação exclusiva na fonte (13o
salário) e 87,7% tributáveis (demais verbas).
Foram acatados honorários advocatícios proporcionais à parcela tributável recebida.
Cientificada do lançamento a contribuinte aviou a peça de defesa de fls. 3 a 10, na qual
alega em síntese que o valor recebido a título de intervalo intrajornada possui natureza
indenizatória e, portanto isenta, porque o empregador foi obrigado a pagá-lo como
punição por não ter concedido o descanso para repouso e alimentação;
Pugna pelo deferimento da restituição declarada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos e não tributáveis, em virtude de decisão em processo
judicial trabalhista.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$7.822,32 recebidos
em virtude de ação judicial trabalhista, compensado o IRRF de R$ 547,36.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dela tomo conhecimento.
Conforme se vê pela leitura do relatório que sintetizou a motivação fiscal e os
argumentos de defesa, a controvérsia gira em torno da verba denominada “indenização
de intervalo intrajornada”. A contribuinte entende que tal parcela é isenta da tributação
do imposto de renda por ter sido paga a título de punição ao empregador por não ter
concedido em época própria os intervalos para repouso e alimentação.
Todavia, para identificar se determinada verba paga em decorrência de ação judicial
trabalhista é tributável ou não é preciso examinar em conjunto as legislações tributária e
trabalhista. Não compete às partes do acordo trabalhista defini-la, mas sim aos critérios
legais que disciplinam a matéria.
Para tanto, cabe analisar tais dispositivos, a começar pelo artigo 43 do Código
Tributário Nacional:
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720023/2011-33

II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Tem-se, então, que rendas e proventos de qualquer natureza são espécies do gênero
acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, de ambos ou de outros
fatores.
Como se sabe, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para a
incidência do imposto o benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme
disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Em matéria de isenção, o artigo 176 do CTN consagra o princípio da legalidade e, em
obediência a este princípio, a Lei 7.713, de 1988, em seu art. 6o, tratou das hipóteses de
isenção de rendimentos e das verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
posteriormente regulamentadas pelo artigo 39 inciso XX do Regulamento do Imposto
de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), a saber:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28)
As indenizações isentas são as previstas:
1) na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (- Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio
de 1943), mais especificamente nos artigos 477 a 499 (indenização ao empregado
despedido sem justa causa);
2) no art. 9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um
salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que
antecede à data de sua correção salarial);
3) na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107, de 13 de
setembro de 1966, alterada pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
Além disso, são isentas as verbas recebidas pelos empregados em decorrência de
rescisão de contrato de trabalho, em face da conversão em pecúnia de licençaprêmio.
Por outro lado, as férias não gozadas por necessidade do serviço, abrangendo os valores
correspondentes às férias integrais e seus respectivos abonos, por força dos Atos
Declaratórios Interpretativos SRF no 5, de 27 de abril de 2005 e no 14, de 1.12.2005, que
regulamentam o art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, com a redação dada
pelo art. 21 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004 não sofrem incidência
tributária.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de indenizações, devem
compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo a isenção uma
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.139 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13826.720023/2011-33

das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e
de interpretação literal e restritiva, nos termos dos artigos 111 e 176 do CTN.
Desse modo, a isenção não abarca a parcela recebida a título de indenização de intervalo
intrajornada, estando correto o lançamento fiscal, razão pela qual a omissão deve ser
mantida.
Por todo o exposto voto pela improcedência da impugnação para manter o ajuste no
saldo a restituir promovido pela malha fiscal.
Charles Machado Almeida
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 107
DF CARF MF
Original